Tribunal: STF
Processo: ARE 1018459
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tema 935 da repercussão geral. Contribuição assistencial. Indevida a cobrança retroativa. Impossibilidade de interferência no direito de oposição. Razoabilidade na fixação do valor. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República em face do acórdão, proferido pelo Plenário, que acolheu os anteriores embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, com efeitos infringentes, para admitir a cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aos não filiados ao sistema sindical, assegurando ao trabalhador o direito de oposição (tema 935 da repercussão geral).



    2. A embargante requer a modulação dos efeitos da decisão que assentou a constitucionalidade da cobrança de contribuição assistencial de empregado não sindicalizado, assegurado o direito de oposição, para: i) evitar cobranças retroativas; ii) consignar que é inadmissível que ações de terceiros interfiram no livre exercício de oposição; e iii) assentar a razoabilidade do valor a ser cobrado pelos sindicatos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em verificar se são devidos os esclarecimentos requeridos pela PGR sobre (i) a impossibilidade da cobrança retroativa da contribuição assistencial; (ii) a impossibilidade de interferência de terceiros no livre exercício de oposição; e (iii) a fixação de valor razoável. 



    III. Razões de decidir



    4. O reconhecimento da constitucionalidade da contribuição assistencial não autoriza a cobrança retroativa dos empregados não sindicalizados durante o período em que reconhecida sua inconstitucionalidade por força de decisão do STF, posteriormente retificada, tendo em vista os princípios da segurança jurídica e confiança legítima. 



    5. É indevida qualquer interferência de terceiros, sejam empregadores ou sindicatos, com o objetivo de dificultar ou limitar o direito de livre oposição ao pagamento da contribuição assistencial.



    6. A fixação de valores razoáveis e compatíveis com a capacidade econômica da categoria resguarda não apenas os trabalhadores mas também a própria entidade sindical. Isso porque a adoção de parâmetros justos e razoáveis tende a reduzir o número de manifestações de oposição, promovendo maior adesão e coesão da base de trabalhadores em torno dos objetivos coletivos da entidade.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos, para determinar que: i) fique vedada a cobrança retroativa da contribuição assistencial em relação ao período em que o Supremo Tribunal Federal mantinha o entendimento pela sua inconstitucionalidade; ii) seja assegurada a impossibilidade de interferência de terceiros no livre exercício do direito de oposição; e iii) o valor da contribuição assistencial observe critérios de razoabilidade e seja compatível com a capacidade econômica da categoria.